Tribunal: TJDFT
Processo: 0702060-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu requerimento de pesquisa de bens por meio do sistema Sisbajud na modalidade “teimosinha”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de renovação da pesquisa de ativos no sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, para localização de bens do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 4o do CPC e o art. 5o, inc. LXXVIII, da CF/1988 asseguram às partes a razoável duração do processo e a efetividade da atividade satisfativa, sendo legítima a utilização de sistemas eletrônicos para localização de ativos financeiros.
4. A renovação da pesquisa, especialmente após o transcurso de mais de 1 (um) ano desde a última diligência infrutífera, é compatível com o princípio da razoabilidade e não exige demonstração de alteração na condição financeira do devedor.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII. CPC, art. 4o; art. 797; art. 835, I; art. 854, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0751706-72.2024.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 30.04.2025. TJDFT, AGI 0751674-67.2024.8.07.0000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 25.04.2025.